Tribunal: TJSP
Processo: 2118607-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA rural HIPOTECÁRIA – PENHORA DE BEM IMÓVEL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO – REFORMA – A impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural não é oponível sobre bem oferecido como garantia real, que é usado preferencialmente para saldar a dívida exequenda – Aplicação do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA rural HIPOTECÁRIA – PENHORA DE BEM IMÓVEL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO – REFORMA – A impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural não é oponível sobre bem oferecido como garantia real, que é usado preferencialmente para saldar a dívida exequenda – Aplicação do art.3o, inciso V, da Lei 8.009/90 e do art. 835, §3o, do CPC/2015 – Recurso provido.